Tribunal: TJSP
Processo: 2246040-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PEHORA - Execução fiscal - Oferta de debêntures para garantia do juízo – Insurgência contra decisão que a indefere, diante da recusa da Municipalidade exequente – Recusa da credora que se mostra justificada na espécie – Hipótese de inobservância da ordem legal estabelecida – Inteligência do art. 11, VIII, da LEF – Impossibilidade de equiparar tais bens a dinheiro em espécie – Precedentes do

Ementa:
PEHORA - Execução fiscal - Oferta de debêntures para garantia do juízo – Insurgência contra decisão que a indefere, diante da recusa da Municipalidade exequente – Recusa da credora que se mostra justificada na espécie – Hipótese de inobservância da ordem legal estabelecida – Inteligência do art. 11, VIII, da LEF – Impossibilidade de equiparar tais bens a dinheiro em espécie – Precedentes do STJ – Recusa da Municipalidade bem acolhida pelo juízo a quo. Recurso improvido.